Tribunal: TJMT
Processo: 1047037-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047037-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX
NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
-
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA

-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL COMPROVADO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164851491, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado a restituir o valor de
R$ 1.385,00 (um mil e trezentos e oitenta e cinco reais
)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de dano material;

3) A inocorrência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) A incidência dos juros e correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação – Súmula 362 do STJ;

6) A litigância de má-fé da parte autora;

7) O prequestionamento.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é deficiente visual, possuindo uma conta bancária junto ao reclamado (ag: 3113, conta corrente no 10182217).

Afirma que, no dia
10/06/2022
,
foi surpreendido com várias movimentações por meio de transferência via PIX, todas direcionadas para a conta bancária de
Fabrício de Matos
, pessoa desconhecida do reclamante, totalizando a quantia de
R$ 1.385,00 (um mil e trezentos e oitenta e cinco reais).
Vejamos:

Em

06/06/2022
(
R$ 25,00
);
07/06/2022
(
R$ 40,00
e
R$ 60,00
);
08/06/2022
(
R$ 30,00
,
R$ 40,00
,
R$ 50,00
e
R$ 60,00)
;
09/06/2022
(
R$ 120,00
e
R$ 180,00
);
10/06/2022
(
R$ 180,00
,
R$ 180,00
,
R$ 180,00
e
R$ 240,00
),
conforme id. 164851471.

Diante disso, entrou no aplicativo do Banco reclamado, ocasião em que solicitou o estorno dos referidos valores, sem sucesso.

Desse modo, registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.158812 (id. 164851473), bem como se dirigiu até a agência bancária do reclamado, conforme protocolo no 138515638, na tentativa de reaver tais valores, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O reclamado, em sede de contestação, alega a possibilidade de fraude, bem como a ausência de responsabilidade da instituição financeira, afirmando que as transações contestadas pela parte autora foram realizadas via
Internet Banking
, nas quais se faz necessária a validação mediante digitação de
login
e senha de acesso.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações do reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização pela parte autora das transações bancárias discutidas nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida,
isso porque a documentação que acompanha a contestação do reclamado é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente da conta bancária do autor (
R$ 1.385,00)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores,
em razão da falha na prestação do serviço do recorrente,
decorrente das transações bancárias realizadas por terceiro na conta do autor,

tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula no 479/STJ
- Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório) -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro (s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa" - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular no 362 do STJ - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença - É descabida a redução da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220063440001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO BANCO RECORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da instituição bancária realizar o imediato bloqueio do cartão.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, bem como deve ser declarada a inexistência dos valores cobrados no cartão de crédito das compras efetuadas por terceiros.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1002483-12.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao termo inicial de incidência
da correção monetária, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 362/STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
dos
danos materiais
a partir do
efetivo prejuízo
. Contudo, os juros de mora, tanto sobre a indenização de danos materiais e danos morais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento
alegado pelo recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023